Tribunal: TCU
Processo: 036.218/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13069/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.218/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arnoldo Souza Cabral (XXX.406.298-XX); Carmen Verônica Vieira Feitosa (XXX.689.834-XX); Joselita Figueiredo Vale de Aquino (XXX.641.542-XX); Maria Aldena Veras Mourão Pinheiro (XXX.678.861-XX); Romildo Amadeu Millani (XXX.094.160-XX); Semiramis Aniceto Ribeiro (XXX.134.294-XX); Sônia Regina Gomes (XXX.210.297-XX); Tereza Norma Gomes de Almeida (XXX.271.111-XX); Vânia Lícia Moraes de Souza Pereira (XXX.661.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.